Tribunal: STF
Processo: Pet 10093
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fábio de Oliveira Ribeiro propôs ação declaratória, autuada como petição, contra o ex-Ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto. Reportando-se a notícia veiculada pela imprensa, afirma haver o Exército Brasileiro adotado doutrina na qual militantes políticos de esquerda são tidos como “inimigos internos”, sujeitos, segundo articula, a “extermínio em caso de guerra”. Aponta violação à liberdade de consciência política e aos direitos à vida e à liberdade. Busca ver realizado juízo de inconstitucionalidade daquela doutrina.



    É o relatório. Decido.



    2. Vislumbro presente a circunstância do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno, pelo que dispensada a manifestação do eminente Procurador-Geral da República. 



    A competência originária desta Corte, enquanto complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Carta de 1988.



    Acerca do tema, assim prescreve a Lei Maior:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;



    Portanto, não cabe a este Tribunal o exame de ação de natureza cível formalizada contra Ministro de Estado da Defesa.



    Encontra ressonância na jurisprudência a interpretação de que esse elenco do art. 102, CF, é disposto em numerus clausus: 



    COMPETÊNCIA DO SUPREMO. A competência do Supremo é de direito estrito, estando prevista, de forma exaustiva, na Constituição Federal. COMPETÊNCIA – DEFINIÇÃO. A definição da competência ocorre considerados os limites subjetivos e objetivos da lide, não cabendo a modificação a partir de integração subjetiva à margem do conflito de interesses retratado no processo.



    (ACO 1069 AgR, ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 8 de julho de 2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO CONTRA MUNICÍPIO. CONFLITO FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA. ART. 102, I, "f", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REGRA CONSTITUCIONAL DE DIREITO ESTRITO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 102, I, da Constituição da República, regra de direito estrito e a comportar exegese restritiva, não dispõe de competência para o processamento e o julgamento, em sede originária, de ação entre empresa pública federal e Município, ainda que pertinente ao reconhecimento de imunidade tributária recíproca. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ACO 1351 AgR, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 11 de fevereiro de 2016)



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MEDIDA PREPARATÓRIA DE FUTURA AÇÃO PENAL. INTERESSE PERSONALÍSSIMO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ART. 726 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO QUE NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I- Verifica-se a ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil - CPC. Toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. II- A decisão que negou seguimento à interpelação destacou claramente que o seu manejo, se para fins criminais, traduz medida exclusiva de quem for o destinatário das declarações dúbias, ambíguas ou equivocadas feitas por terceiros. Ou seja, foi assentado que cuida-se de interesse personalíssimo, que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo qualquer espécie de substituição processual nestas hipóteses. III- Por outro enfoque, se para fins cíveis (art. 726 do CPC), a decisão embargada também foi expressa ao consignar que o Supremo Tribunal Federal - STF não possui competência para o seu exame, diante da firme jurisprudência desta Corte no sentido de não ser cabível alargar as estritas hipóteses de competência originária consagradas no art. 102, I, da Constituição Federal - CF, por tratar-se de rol taxativo que não contempla a interpelação judicial de natureza civil, mesmo quando veiculada contra autoridade detentora de prerrogativa de foro. IV- Não houve qualquer ofensa aos arts. 9º e art. 10 do CPC, uma vez que a ciência prévia aos autores quanto à possibilidade de negativa de seguimento à petição não era aplicável à hipótese, seja porque incidente o art. 21, § 1º, do RISTF, seja diante da manifesta insanabilidade do vício constatado. V- Os embargantes insistem na rediscussão da matéria, porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. VI - Embargos de declaração rejeitados.



    (Pet 8808 ED, ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 17 de setembro de 2020)



     Esse o quadro, impõe-se a negativa de seguimento. 



  3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, ante a incompetência manifesta (RISTF, art. 21, § 1º).



    Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de citação da parte ré. 



    4. Publique-se.



     



Brasília, 4 de setembro de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente